Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700605-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: IRIS MARIA DOS SANTOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Fazendário do DF (autos eletrônicos n. 0718665-08.2020) no sentido de deferimento da tutela de urgência (“fornecimento de equipamento necessário ao exercício das atividades da agravada em sua residência, em regime de teletrabalho, mantidas as demais exigências administrativas previstas em norma quanto ao trabalho a ser desempenhado, metas definidas pela chefia, e outros, pena de incidência de multa diária”). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda. Retifique-se o polo passivo. A parte autora requer, em sede de tutela antecipada, o fornecimento de computador a ser fornecido pelo órgão empregador para permitir que a servidora exerça sua função em regime de teletrabalho, uma vez que é idosa e hipertensa, portanto, integrante do grupo de risco da Covid-19. Narra que formulou, inicialmente, o pedido de dispensa do ponto, o que foi indeferido, com o fundamento de que a atividade desempenhada por ela poderia ser realizada por meio de teletrabalho. Porém, a autora informa que não possui computador em casa e a resposta do órgão em seu pleito de fornecimento do equipamento e que este é de responsabilidade do servidor. Como se denota, o órgão empregador utilizou-se do fundamento, para negar o pedido de dispensa do ponto, atinente ao teletrabalho, quando a servidora não possui computador, e ainda, questionado, informou que o equipamento para trabalho em casa, no tocante à aquisição, é de sua responsabilidade. Não não há dissenso acerca da autora pertencer ao grupo de risco, pois é idosa, uma vez que possui 62 anos. Em relação às negativas dos pedidos administrativos, o que se denota é que o órgão empregador ignora o fato da autora pertencer ao grupo de risco, o que se afere do pedido de dispensa do ponto com o fundamento da possibilidade de teletrabalho, mesmo sabendo que a servidora não possui computador em sua residência, como constou da decisão administrativa de id. no 62567587. No documento de id. no 62567584, requerimento que fez a servidora em relação ao fornecimento do computador. há a informação de que a "Gerente de Pessoas disse que disponibiliza o computador para que eu trabalhe(...), solicitação que foi processada pelo sistema SEI, o que aponta para a possibilidade em destaque. Não se trata de situação em que a autora, sem um fato preexistente ou externo, requeresse o trabalho em casa (teletrabalho), quando, como não poderia ser diferente, teria que providenciar o computador, na forma do artigo 25 do Decreto no 39.368/2018. Na hipótese, como se destacou, insere-se no grupo de risco, teve o seu pedido de dispensa do ponto negado pelo empregador, e, agora, a ela é imposto o dever de adquirir o equipamento, quando não houve solicitação da servidora, pois o seu objetivo é apenas afastar-se da situação de perigo. Por fim, a alternativa oferecida pelo órgão empregador, de exercício do trabalho pela autora em local próximo à sua residência, não afasta os riscos de contaminação, uma vez que, certamente, haverá outros servidores no local. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para que o demandado forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o equipamento necessário ao exercício das atividades da autora em sua residência, em regime de teletrabalho, mantidas as demais exigências administrativas previstas em norma, quanto ao trabalho a ser desempenhado, metas definidas pela chefia, e outros, sob pena de incidência de multa diária. BRASÍLIA, 8 de maio de 2020. ARILSON RAMOS DE ARAUJO JUIZ DE DIREITO Sustenta a parte agravante, em síntese que, malgrado a viabilidade de exercício remoto das funções da servidora (“atua nos processos de aposentadorias, averbação de tempo insalubre, atendimento ao público no balcão, e por telefone"), a regulamentação do teletrabalho no âmbito do SLU (Instrução Normativa n.o 05/2020 - SLU/PRESI) disciplina que: "Art. 2o - A infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades fora das dependências das unidades administrativas é de responsabilidade do servidor, estagiário e colaborador, sendo vedado qualquer tipo de ressarcimento." Aduz que a referida norma se encontraria em consonância ao Decreto n. 39.368, de 04.10.2018 (institui e regulamenta o teletrabalho no GDF), o qual estabelece, como requisito ao trabalho remoto, disponibilidade (própria e à custa do servidor) da infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada à execução das atividades fora das dependências das unidades administrativas. Afirma, ainda, que teria disponibilizado "trabalho presencial à parte adversa, em condições especiais” (em unidade mais próxima da residência) e recomendou, “caso tenha tempo de contribuição necessário”, e “para o bem da saúde”, a solicitação de aposentação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão (indeferimento da medida de urgência). É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem, no caso concreto, seguir o mesmo entendimento jurídico exposto na decisão ora revista e, assim, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (C.F, Art. 37). Sob essa ótica, a par de atuar à luz da estrita legalidade, urge a estruturação e organização dos serviços públicos, com vistas ao alcance de resultados satisfatórios e adequados às necessidades da população. É notória a existência de pandemia (vírus identificado como COVID-19), consoante os anúncios do Diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais recomendam o “isolamento social”, como mecanismo de enfrentamento à disseminação do vírus, consoante os estudos até então produzidos. A divulgação de tais recomendações da OMS teve como efeito colateral a necessidade de os governos adotarem medidas de emergência (Lei n. 13.979, em 06.02.2020, que contempla as medidas de emergência de saúde pública) e/ou estabelecerem orientações aos órgãos e entidades sobre adoção de protocolos de caráter preventivo que amenizem ou coíbam a grande concentração de pessoas adoecidas no ambiente de trabalho (Decreto Distrital n. 40.526, de 17.03.2020). A norma do Poder Executivo local delineia (grifo nosso): Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios para realização de teletrabalho, em caráter excepcional e temporário, para servidores, efetivos e comissionados, empregados públicos e contratados que forem acometidos por febre ou sintomas respiratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias e daqui para frente, idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes, bem como aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com o COVID-19. § 1° Para efeitos deste Decreto, entende-se por teletrabalho em caráter excepcional e temporário, aquele designado pela chefia imediata, em decorrência de qualquer das situações descritas no caput deste artigo. § 2° O servidor interessado deverá requerer à chefia imediata a designação de teletrabalho em caráter excepcional, quando enquadrado em qualquer das situações previstas neste Decreto. Art. 2o O teletrabalho em caráter excepcional e temporário é uma modalidade de cumprimento das obrigações funcionais que incumbe ao servidor público, não afastado por licença médica, seja para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de familiar enfermo, que apresente qualquer das situações descritas no art. 1o, com vistas a resguardar a prestação dos serviços públicos que não compreendem o atendimento direto ao público. Art. 3o Cabe à chefia imediata orientar o servidor que estiver, excepcionalmente, no regime de que trata este Decreto, a preservar a prestação de serviços de competência do setor. Art. 4o As orientações administrativas elencadas neste Decreto julgadas necessárias em função das especificidades das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades, bem como novas orientações advindas dos órgãos de Saúde distrital ou Federal, deverão ser avaliadas e implementadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades. No caso concreto, concluo estar satisfatoriamente cumprido o pressuposto da plausibilidade do direito da parte agravada, dentro da situação excepcional ora analisada. Com efeito, as condições de saúde da servidora (idosa, 62 anos, hipertensa, imunodeprimida, e submetida a recente procedimento cirúrgico) se enquadram ao disposto no Art. 1o do Decreto Distrital n. 40.526, de 17.03.2020 (“grupo de risco”), a fundamentar a concessão de regime prioritário de teletrabalho , com vistas à preservação da saúde tanto da servidora, quanto da coletividade. Não prospera a alegação de que a conduta administrativa estaria respaldada pelo Decreto n. 39.368 de 04.10.2018 (infraestrutura tecnológica do teletrabalho ao encargo dos servidores), diante da existência de excepcional e específica norma editada para enfrentamento da emergência na saúde pública. Nessas circunstâncias, conforme bem pontuado na decisão revista, a alternativa oferecida pelo órgão empregador, de exercício do trabalho pela autora em local próximo à sua residência, não afasta os riscos de contaminação, uma vez que, certamente, haverá outros servidores no local. E não se mostraria proporcional a “recomendação” de requerimento de aposentadoria (opção da servidora) à preservação da sua saúde, notadamente diante da natureza do pedido (“disponibilização de computador para que eu trabalhe”). Constitui, pois, dever da Administração Pública fornecer, nesse período excepcional, a estrutura técnica a que a servidora pública possa cumprir seu mister em teletrabalho, uma vez evidenciada a falta de disponibilidade econômica própria para tanto. No mais, não despontam a irreversibilidade da medida, tampouco o perigo de dano inverso ao agravante. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito